Tribunal: TJSP
Processo: 2159321-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário portador de transtorno de espectro autista. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar pela modalidade de "telessaúde". Diretriz da ANS que acolhe tratamentos por modalidades virtuais. Relatório de profissionais que acompanham o beneficiário que apontam evolução do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário portador de transtorno de espectro autista. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar pela modalidade de "telessaúde". Diretriz da ANS que acolhe tratamentos por modalidades virtuais. Relatório de profissionais que acompanham o beneficiário que apontam evolução do quadro clínico, mesmo nos atendimentos telepresenciais. Tratamentos que devem ter cobertura também na modalidade virtual. Probabilidade do direito alegado caracterizada. Precedente desta Câmara. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159321-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
UNIMED RIBEIRÃO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravado MIGUEL JUDICE MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20482
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (6a Vara Cível F.R. do Butantã)
Agravante: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Miguel Judice Moreira (Menor representado)
Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 20.482
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Beneficiário portador de transtorno de espectro autista.
Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência
para
determinar
a
cobertura
de
tratamento
multidisciplinar pela modalidade de “telessaúde”. Diretriz
da ANS que acolhe tratamentos por modalidades virtuais.
Relatório de profissionais que acompanham o beneficiário
que apontam evolução do quadro clínico, mesmo nos
atendimentos telepresenciais. Tratamentos que devem ter
cobertura também na modalidade virtual. Probabilidade
do direito alegado caracterizada. Precedente desta
Câmara. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 186/187 dos autos principais, que em ação
cominatória deferiu a tutela provisória a fim de que o tratamento
multidisciplinar prescrito para o agravado seja prestado por via remota.
Sustenta a agravante, nas razões recursais, que
a decisão agravada causa lesão grave e de difícil reparação, pois o plano
de saúde contratado não tem cobertura para atendimento por via remota.
Afirma que o tratamento pretendido tampouco está inserido em rol da
ANS. Alega que não há prova de que o atendimento remoto promove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20482
3
segurança às terapias prescritas. As terapias, como serviços essenciais,
devem ser continuamente prestadas presencialmente, considerando-se,
ademais, a síndrome do beneficiário, que pelas peculiaridades teria
dificuldades para manter atenção a computador ou televisão. Pede a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação da tutela
provisória.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
252/253)
Contraminuta a fls. 256/269.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 374/376).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O agravado, portador de transtorno de espectro
autista, realiza tratamento multidisciplinar junto à Clínica Lúdica e em
razão da pandemia causada pelo novo coronavírus houve modificação
dos atendimentos, que passaram a adotar modalidade de “telessaúde”.
A agravante negou cobertura sob a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20482
4
que os tratamentos por esta modalidade virtual não constariam no rol da
ANS.
E, nesta demanda, pediu o agravado a tutela de
urgência para garantia do tratamento, o que foi deferido, razão pela qual
a agravante interpôs o presente recurso.
Ocorre que o agravado apresentou na inicial
notas técnicas da ANS que preveem o atendimento por telemedicina (fls.
52/72). Diante disso, há, por ora, indicativo de que a matéria passou a
ser regulada pela ANS, o que, a princípio, confere probabilidade do
direito alegado pelo agravado, que em virtude da pandemia não pode ter
o tratamento suspenso, sob risco de prejuízo aos progressos obtidos nas
terapias antes realizadas.
Os
relatórios
dos
profissionais
que
acompanham o beneficiário (fls. 559/577 dos autos principais)
indicaram, inclusive, evolução do quadro clínico, mesmo através dos
atendimentos virtuais, de modo que, diante da prescrição dos
tratamentos por telessaúde, deve ser garantido ao agravado a
continuidade das terapias por esta modalidade.
Vale a reprodução do seguinte excerto do
parecer da D. Procuradoria de Justiça:
“Em
primeiro
lugar,
evidencia-se
a
verossimilhança do direito do agravado, tendo em vista
as diretrizes e normativas de órgãos federais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20482
5
proteção à infância, órgãos reguladores profissionais e
diretrizes da própria ANS sobre o tema juntados com as
contrarrazões (fls.270/369). Ressalte-se que a ANS já
firmou entendimento de que os atendimentos remotos
não necessitam de inclusão em rol próprio, pois não
caracterizam
novos
procedimentos,
mas
apenas
modalidade não presencial de atendimento” (fl. 375).
Já decidiu esta Câmara em caso semelhante ao
presente:
“AGRAVO INSTRUMENTO Plano de saúde -
Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, com
indicação médica de tratamento multidisciplinar Negativa de
autorização pela agravante de manutenção do tratamento sob a
modalidade não presencial Alegação de ausência de evidências
científicas que comprovem a eficácia do tratamento à distância
Decisão que concedeu tutela antecipada, para obrigar a agravante
a manter o custeio do tratamento Relatório médico que indica
necessidade
de
adoção
da
modalidade
"telessaúde"

Autorização da ANS
Abusividade na exigência de
comprovação científica da eficácia do meio Peculiaridades
decorrentes das medidas de enfrentamento à pandemia da
COVID-19 que ensejam a adoção de medidas que mitiguem os
riscos ao menor Decisão mantida - Recurso desprovido” (AI no
2159321-42.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 26.05.2020).
A decisão agravada, portanto, deve ser
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159321-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20482
6